Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Defiro a retirada do feito da sessão virtual e a inclusão em sessão presencial, devendo o D. Patrono se atentar para as normas regulamentares que devem ser observadas, dentre eles comparecer à Sala de Sessão antes do horário de início dos julgamentos (13h30min). I.